Tribunal: STF
Processo: Rcl 73653
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Nelson Wilians Advogados, em face de sentença proferida pelo juízo da 81ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de nº 1001427-18.2022.5.02.0081.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na origem a parte beneficiária do ato ajuizou ação com o intuito de perceber as verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pelo escritório, apesar de existir contrato para prestação de serviços como advogada associada.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “a r. sentença proferida não observou a ratio decidendi formada no julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, entendendo-se pela fraude na forma de contratação adotada pela Reclamante, em que pese esta Suprema Corte já tenha se manifestado no sentido da compatibilização dos princípios dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa para admitir a existência de outras formas de organização e divisão do trabalho” (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "no presente caso, inequívoca a existência de uma relação de associação firmada entre advogados associados e sociedade de advogados, cujo contrato possui natureza civil e regime jurídico de direito privado, o que, por si só, afasta expressamente a caracterização de vínculo de emprego, visto que a forma de contratação adotada pela Reclamante é lícita" (eDoc 1, p. 19).



    Defende que “não se pode reduzir a análise da atividade advocatícia à mesma lógica empresarial de mercado, eis que o advogado explora sua própria mais valia e seu meio de produção decorre unicamente de seu conhecimento jurídico. Cuida-se de atividade eminentemente intelectual, absolutamente incompatível com eventual subordinação técnica, sob pena de censura à representação de seus clientes” (eDoc 1, p. 23).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, “que a decisão lavrada pelo MM. Juiz da 81ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Ação trabalhista de nº 1001427-18.2022.5.02.0081 e respectivos decisium que mantiveram a sentença, sejam cassadas, considerando-se a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625" (eDoc 1, p. 31)



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pela autoridade reclamada, nos seguintes termos (eDoc 16, p. 93-100):



    “Por primeiro, de fato, a leitura conjunta das decisões do e. STF na ADC 48, na ADPF 324, no RE 958.252, na ADI 5835 e no RE 688.223 é de que os profissionais liberais podem escolher e firmar relações de trabalho diversas da relação de emprego, mas isso não significa a validação irrestrita e sem análise de toda e qualquer relação de trabalho mantida por esses profissionais.



    No caso, sim, o autor trabalhou como advogado, um profissional liberal, mas auferindo R$ 2.300,00 líquidos para um trabalho de 8 horas por dia, valor incontroverso, e aquém de 40% do teto pago pela Previdência Pública, isso em 75% do curso do contrato.



    Com efeito, em 2018 o teto da Previdência Pública era de R$ 5.645,80 e o reclamante ganhava apenas R$ 2.300,00, ou seja, R$ 41,68 além de 40% do teto, limite que o art. 790, § 3º, da CLT, dispõe haver hipossuficiência absoluta do trabalhador. Depois, em 2019 o teto da Previdência passou a ser R$ 5.839,45, tento o autor continuado com o ganho de R$ 2.300,00, isto é, a partir de 2019 auferiu ganho aquém do patamar que a Lei atribui ao trabalhador a condição de hipossuficiente, de forma absoluta.



    Destarte, a hipossuficiência do autor é o primeiro elemento de distinguishing do presente caso em relação às decisões vinculantes do e. STF.



    Por segundo, transcrevo abaixo trechos da ratio decidendi da ADC 48 no intuito de demonstrar que o intuito do e. STF não é validar toda e qualquer relação que se diz civil, sem qualquer apreciação, ou com mera apreciação em tese.



    (...)



    Desse modo, o julgado vinculante do e. STF não disse constitucional a Lei 11.442/07 sob toda e qualquer hipótese. A adequação dos fatos àquela Lei pode ser aferida in concreto.



    Não só no voto do Relator é possível entender que a Lei 11.442/07 não é um obstáculo absoluto à declaração do vínculo empregatício in concreto, mas também no voto do i. Min. Alexandre de Moraes, in verbis:



    (...)



    Desse modo, se um contrato a princípio firmado na Lei 11.442/07 vier a ser desvirtuado, com prática real de relação de emprego, pode haver declaração dessa e, de igual modo, se se firmar contrato de advogado associado lastreado no Regulamento Geral da OAB e no Provimento 169/15, mas na prática desenvolver-se uma relação de emprego, é certo, a jurisdição trabalhista não está impedida de declarar o vínculo de emprego.



    Por terceiro, tanto os precedentes do e. STF não significam a validação como civil de real relação de emprego mantida por profissionais liberais, que na RCL 54959/ES, por meio da qual uma empresa de empreendimentos imobiliários reclamou ao e. STF contra vínculo de emprego beneficiando teóricos corretores, o i. Ministro Nunces Marques, após considerar os fatos apurados nas instâncias ordinárias, assim decidiu:



    (...)



    Em quarto lugar, o contrato civil de advogado associado é nulo por ao menos quatro motivos, a saber:



    (1) A reclamada não registrou o contrato perante a OAB, como manda o art. 39, parágrafo único, do Regulamento Geral, fl. 85;



    (2) Contrariando as cláusulas 13.1, 13.3 e 13.7 do contrato civil, fls. 93/95, a reclamada nunca abriu ao autor o resultado operacional líquido do escritório, para então mensurar-se o ganho a que o reclamante teria direito como colaborador do resultado.



    A testemunha comum das partes, Dra. Renata Giunti, cuja condição de trabalho é a mesma do autor, afirmou: “que a reclamada não disponibiliza seu resultado aos associados, a depoente nunca teve acesso a este tipo de informação”; 



    (3) Apesar de prevista autonomia profissional no contrato civil, 3ª cláusula, fl. 87, há prova de prática contrária por parte da reclamada, fl. 1797, pois o chefe do autor, Sr. Gustavo Padovesi, exarou a seguinte diretiva de trabalho em 02/04/19: “Prezados, boa tarde. Em razão de ausência de tratativas (cumprido sem análise) em VÁRIOS OFÍCIOS nas últimas semanas e buscando melhorar a qualidade das tratativas da equipe… Os ofícios vão passar a ser auditados por mim e pelo Dr. Welligton. Se as falhas e desvios continuarem… os profissionais envolvidos terão o ‘home office’ suspenso por 1 mês!”.



    É certo, se todo ofício expedido pelo autor passaria a ser auditado pelo chefe, autonomia profissional não há; e 



    (4) Por fim, como infere-se na mensagem acima transcrita e ficará cabalmente demonstrado abaixo, a reclamada, em parte do contrato, subordinava juridicamente o reclamante, realidade que violou o art. 5º do Procimento 169/15 da OAB.



    Desse modo, a nulidade do contrato civil firmado pelas partes é o segundo elemento de distinguishing do presente caso em relação às decisões vinculantes do e. STF.



    Inválida a relação civil de advogado associado, de dezembro de 2019 ao final do contrato, quando o reclamante trabalhou no setor de compliance, não há falar em relação de emprego, pois a testemunha comum às partes, laborando no mesmo setor do autor, asseverou: “que não têm chefe no dia a dia; que trabalhavam em equipe; que a equipe tem um supervisor e um coordenador; que o supervisor não é um chefe, trata-se de colega que distribui o serviço, e inclusive fazia a mesma ativada da depoente e do reclamante, e o coordenador não fazia as mesmas atividades da depoente e do reclamante, tinha mais contato com os clientes e com os advogados de outros setores”.



    Contudo, do início do contrato em 01/03/18 a 30/11/19, quando o reclamante trabalhou no setor de cadastro e estava sob o jugo de Renato Padovesi, não se pode negar a subordinação subjetiva, tradicional, ou até ameaças, observadas nas seguintes mensagens:



    (...)



    Deixo de transcrever outras e outras ordens e ameaças do superior do autor, senhor Gustavo Padovesi, mas tudo está às fls. 1793/1878.



    É certo, a reclamada junta uma mensagem de whatsapp enviada pelo autor à pessoa de Thaís, fl. 2471, mas referida mensagem não impede o reconhecimento do vínculo empregatício, isso por ao menos dois motivos:



    Primeiro a mensagem foi enviada em 2020, período para o qual não se está reconhecendo o vínculo empregatício.Segundo, pela mensagem o autor informa à pessoa de Thaís



    que naquela semana não poderá comparecer ao trabalho, mas não por gosto próprio, e sim porque a irmã do autor intentou contra a própria vida e ele então a assistiria naqueles dias, situação bem razoável para afastar-se do trabalho!



    A tempo, registro que a preposta admitiu que o superior do autor, Gustavo Padoveci, é associado à reclamada e não sócio, “que Gustavo Padovese é supervisor da equipe de cadastro e tratamento, sendo associado”, então, não se pode alegar que o autor subordinava-se a sócio gerente da reclamada como parece permitir o art. 41 do regulamento geral, regra que viola frontalmente o art. 5º do Provimento 169/15, este que é especial em relação ao regulamento geral.



    Provada a subordinação jurídica, declaro o vínculo de emprego entre as partes de 01/03/18 a 30/11/19, salientando-se que a defesa da 1ª reclamada não arrazoa contra a existência de pessoalidade, onerosidade e habitualidade na prestação dos serviços, daí a presença de todos os elementos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, elementos que encontram fundamento axiológico no art. 7º e incisos da Constituição da República.



    Enfatizo não observar violação ao princípio da boa-fé objetiva ao reconhecer a presente relação de emprego, pois antes, violou a boa-fé a reclamada quando estabeleceu formalmente uma relação civil com o autor, hipossuficiente, mas na prática executou uma relação de emprego.



    À vista do exposto, anulo o contrato civil mantido entre as partes, no período de vínculo reconhecido, e com base no art. 9º, da CLT, declaro o vínculo de emprego de 01/03/18 a 30/11/19”



    Depreende-se do ato impugnado que a autoridade reclamada afastou a condição de advogado associado da parte ora beneficiária para reconhecer vínculo de emprego com o escritório contratante.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Do mesmo modo, a ADI nº 5.625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se com a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente